Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. ARRENDAMENTO. ALUGURES. ACORDO DE COMPENSAÇÃO POR OBRAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ALUGUEL DEVIDO EM SUA INTEGRALIDADE. ALUGUEL MÊS DE MARÇO. ACORDO DE DESCONTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. PREPOSTO/GERENTE. ACEITE POR MEIO DE WHASTAPP. CABIMENTO. ACORDO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL E QUITAÇÃO. COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS FALTANTES. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE VISTORIA INICIAL. VISTORIA FINAL ACOMPANHADA POR TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO/PERMISSÃO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida MARLIVAN SANTOS DE SOUSA BORGES contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação da recorrente e LUCIA INEZ GONCALVES BORGES ao pagamento do valor de R$ 11.500,00 referente aos valores remanescentes do contrato: R$ 5.331,39 correspondente às faturas de energia elétrica e água; R$ 5.037,92 relativo aos equipamentos e utensílios faltantes na vistoria de saída; bem como reparação moral, no valor de R$ 10.000,00. A sentença concluiu pelo cabimento do cumprimento do contrato no que tange ao pagamento dos alugueres faltantes relativo aos meses de janeiro/2021, no valor de R$ 5.000,00, e março/2021, no valor de R$ 6.500,00 além de indenização por dano material referente ao freezer no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais) a fins de indenizar os outros itens faltantes da vistoria totalizando a condenação da recorrente em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em suas razões, ID 52804312, a recorrente sustenta que “o contrato de arrendamento, assinado em 18/11/2020, previa o pagamento do valor mensal de R$ 10.000,00 pela arrendatária; porém, nos três primeiros meses do contrato – dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021 – o valor seria de R$ 5.000,00”, todavia, o valor referente ao mês de janeiro de 2021 foi abatido os gastos com adequações necessárias da vigilância sanitária e que houve acordo de compensação com o Sr. Jorge (representante da arrendante). Alega que a condenação ao pagamento do mês de janeiro leva ao enriquecimento ilícito da recorrida, pois houve consenso na realização da obra e compensação. Argumenta que em relação ao mês de março, que seria de R$ 10.000,00, foi realizado acordo para reduzir em 50% o valor do arrendamento e que em 25/3/21 a recorrente realizou pagamento de R$ 3.500,00 e, considerando o encerramento do contrato antes do final do mês a recorrida acatou o acordo de redução da parcela de R$ 5.000,00 para os R$ 3.500,00. Aduz que as negociações feitas com o terceiro Sr. Jorge Aguiar foram realizadas por indicação da proprietária e que os pagamentos foram feitos diretamente a ela. Em relação ao itens faltantes, a recorrente sustente que a vistoria foi acompanhada por seu filho que não tinha poderes para tanto e, ainda, a ausência de vistoria inicial já destitui o cabimento de cobrança de itens que sequer foram listados na vistoria inicial. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 53520196). Contrarrazões apresentadas (ID 52804318).
III – O cerne da questão é aferir a legalidade da cobrança dos meses de janeiro e março (janeiro/2021, no valor de R$ 5.000,00, e março/2021, no valor de R$ 6.500,00) além da indenização de R$ 500,00 (quinhentos reais) a fins de indenizar os outros itens faltantes da vistoria.
IV – Na origem, tratou-se de ação de reparação material e moral decorrente de contrato de arrendamento realizado entre as partes. De início insta destacar que é incontroverso a realização do contrato e sua extinção além de que restou incontroverso, não impugnado em sede recursal, a indenização por dano material referente ao freezer no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
V – O contrato de ID 52804242 de fato previu os descontos no valor de R$ 5.000,00 nos 3 primeiros meses – dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021 e a partir de março/21 o pagamento seria integral de R$ 10.000,00.
VI – Restou comprovado nos autos a existência de terceira pessoa Sr. Jorge que respondia e realizava ações em nome da arrendante, inclusive foi quem realizou o recebimento da loja arrendada (ID 52804242 p.4) além de na audiência de instrução o sr. Jorge ter confirmado ser o gerente da arrendante/ora recorrida.
VII – Em relação aos valores do mês de janeiro em que a recorrente alega ter compensado em obras no estabelecimento, não há comprovação de que houve acordo para compensação. Em que pese a informação da autorização por meio de WhatsApp conjuntamente com o gerente da loja arrendada, não houve comprovação do ocorrido. A realização de obras no imóvel sem consentimento da proprietária não induz, por si só, a compensação no valor mensal do arrendamento. Outrossim, sequer foi demonstrado as obras realizadas a fim de abatimento. Por outro lado, as notas emitidas ID 52804250 não fazem prova inequívoca da obra e do abatimento no valor do aluguel. Assim, não havendo comprovação de que houve o adimplemento contratual referente ao mês de janeiro de 2021 nem que existia permissão para abatimento decorrente de obras de adequação, a sentença deve ser mantida nesse ponto.
VIII – No que tange ao mês de março, há, no ID 52804251, conversa em WhatsApp com o gerente Jorge Aguiar de que, considerando a situação atual (março/2021 -pandemia) seria concedido o desconto do mês de março em 50%, ou seja, ao invés do pagamento de R$ 10.000,00 a recorrente pagaria apenas R$ 5.000,00 e que só a partir de maio até novembro, data do fim do contrato, é que permaneceria o valor atual. Portanto, levando em conta a capacidade do terceiro (gerente), que atuou como preposto da proprietária, a recorrente faz jus ao acordo disposto de forma digital, qual seja, considerar o pagamento de R$ 5.000,00 relativo ao mês de março.
IX – Por outro lado, a recorrente sustenta que o valor de R$ 5.000,00 relativo ao mês de março/21 foi negociado ao montante de R$ 3.500,00 devidamente pago, pois o contrato encerrou antecipadamente e que esse foi pagamento foi acolhido como fechamento do mês de março e encerramento do contrato. Verifica-se que de fato ocorreu pagamento do valor de R$ 3.500,00 (ID 52804253) realizado pela sra. Inês (antes avalista) para conta da recorrida Thais e o áudio enviado à sra. Inês (ID 52804254) comprova a negociação de que o contrato estaria quitado com o pagamento de R$ 3.500,00 e que o sr. Jorge já tinha recebido o imóvel do sr. Tiago (filho da recorrente) e as pendencias existentes eram poucas e constantes no documento de ID 52804242 p.4. Desse modo, as tratativas realizadas de forma digital com a pessoa do preposto da recorrida integram o contrato (art. 1.175 do CC) e, portanto, devem ser consideradas. Desse modo, não há que se falar em valor devido referente ao mês de março. Assim, reformo a sentença para julgar improcedente a condenação referente ao mês de março/21 ante a quitação comprovada.
X – No que diz respeito à reparação referente a utensílios faltantes no ato da entrega do imóvel, verifica-se que, em que pese a alegação de existir vistoria inicial e na final constar a falta de alguns itens presumidos o valor de R$ 500,00 para sua reparação, não há nos autos indícios probatórios da existência da vistoria inicial e na vistoria final há informação de acompanhamento do filho da recorrente, todavia, sequer há documento que comprove a legitimidade da assinatura ou outro meio de prova que comprove a autorização do filho da arrendatária para acompanhar a vistoria.
XI – De tal modo, não se desincumbindo a autora, ora recorrida, de comprovar a ausência dos itens constantes da vistoria inicial quando da entrega e que o terceiro que acompanhou a vistoria possuía capacidade para tanto, não há de ser deferido o pleito indenizatório relativo aos utensílios avaliados em R$ 500,00, portanto, reformo a sentença nesse ponto para julgar improcedente o pedido referente a indenização ora tratada.
XII – Recurso conhecido e provido em parte para julgar improcedente o pedido inicial referente à condenação ao pagamento do aluguel do mês de março/2021 e da indenização de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a itens faltantes da vistoria. Mantidos os demais termos da sentença.
XIII – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
XIV – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.